Tribunal: TJDFT
Processo: 0760880-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “I - condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a importância de R$ 10.034,94 (dez mil e trinta e quatro reais), referente à diferença de base de cálculo e ao valor reconhecido e não pago da licença prêmio convertida em pecúnia, a qual deverá ser atualizada a partir da data da aposentadoria da parte requerente (16/08/2017 - Id 176232268); II - CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da quantia retroativa de R$ 567,04 (quinhentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), a título de reflexo do abono de permanência no décimo terceiro pago ao autor durante o período, devendo a correção incidir desde a data em que devida cada parcela, de acordo com a planilha de cálculos apresentada no ID 176232256, p4”.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, embora a sentença tenha reconhecido o direito da autora ao recebimento da atualização monetária da licença prêmio em pecúnia, deixou de mencionar a referida condenação na parte dispositiva da sentença. Requer a reforma da sentença para a aplicação da correção monetária da licença prêmio em pecúnia desde a data da aposentadoria, ocorrida em 16/08/2017, até o pagamento da vantagem, que ocorreu de forma integral em agosto de 2019.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62217604). O Distrito Federal/recorrido pugna pela manutenção da sentença.
5. No caso, extrai-se da fundamentação da sentença que o direito ao pagamento da atualização monetária da licença prêmio convertida em pecúnia, desde a data da aposentadoria da servidora, foi reconhecido, nos seguintes termos: “Desse modo, é devido o valor referente à correção monetária incidente sobre o valor recebido entre a data da aposentadoria e a data do pagamento, cujo montante perfaz a quantia de R$ 5.968,52 (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos, conforme demonstração de cálculo da parte autora/ré de ID 176232256. p. 2. Ademais, esclareço que não deve incidir imposto de renda sobre a verba pleiteada no presente processo, pois a conversão da licença-prêmio em pecúnia tem natureza indenizatória (Acórdão n.476739, 20090110315582APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/01/2011, Publicado no DJE: B02/02/2011. Pág: 120). Esse é o entendimento sufragado pelo STJ na Súmula 136, verbis: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda”.
6. E é assente o entendimento do STJ e do TJDFT, no sentido que o termo inicial para a correção monetária do crédito decorrente da conversão da licença prêmio em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: “Agravo regimental. Servidor público. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Data da aposentadoria. Agravo regimental não provido. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. (...).” STJ - AgRg no RMS: 37177 GO 2012/0036486-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 04/06/2013, DJe 10/06/2013. “[...]O termo inicial para a atualização é a data da aposentadoria, por corresponder à origem do débito, visto que, antes desse momento, não era possível a conversão em pecúnia da licença prêmio”. (Acórdão 1226499, 07064408120198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020).
7. Destarte, para evitar risco de inefetividade do julgado, para os efeitos legais, reconheço que a condenação do Distrito Federal se estende ao pagamento da correção monetária incidente sobre o valor recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia, a partir da data da aposentadoria (16/08/2017), até a data em que ocorreu o pagamento integral da vantagem (agosto/2019).
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância equivalente à correção monetária, cujo montante perfaz a quantia de R$5.968,52 (cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), a partir de 16/08/2017, mantidos os critérios de atualização monetária e demais termos e fundamentos da sentença.
9. Custas recolhidas pela autora/recorrente (ID 62217601 e 62217602). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.